Tribunal: TJPA
Processo: 0804538-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804538-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO JORDAN DA CRUZ ANDRADE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO AQUISITIVO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, fundamentado no não cumprimento de requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a satisfação pelo recorrente dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal e no art. 107, II, do Código Penal, é ato de política criminal do Poder Executivo, devendo ser aplicado nos limites expressamente fixados pelo respectivo Decreto Presidencial.

4. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a declaração do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25/12/2024, independentemente de homologação judicial, bastando a notícia de sua ocorrência.

5. Havendo registro do cometimento de falta grave pela prática de novo delito dentro do período impeditivo previsto no decreto presidencial, resta inviabilizada a concessão do indulto, sendo irrelevante a realização de audiência de justificação para sua homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O cometimento de falta grave dentro do período previsto no art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 impede a concessão do indulto natalino”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Resp N. 1902850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.04.2023; TJRS, AGEXPE n. 8003345-33.2024.8.21.0001, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, 8ª Câmara Criminal, j. 28.08.2024; TJSP, AGEXPE n. 0004922-25.2025.8.26.0482, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.06.2025; STJ, Súmula n. 631.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cassio Jordan da Cruz Andrade interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino no processo de execução de pena n. 2000999-90.2023.8.14.0051, em razão do não preenchimento de requisito subjetivo decorrente da prática de falta grave (ID 25397695, pág. 10-16).

O agravante postula a reforma da decisão para que o indulto seja concedido, sob o argumento de que preenche os requisitos legais do benefício, ressaltando, ainda, a ausência de realização de audiência de justificação na regressão cautelar de regime em virtude do reconhecimento de falta grave (ID 25397695, pág. 18-25).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão impugnada (ID 25509880), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25397695, pág. 32).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 30081143).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino fundamentado no Decreto nº 12.338/2024, em razão do não preenchimento de requisito subjetivo decorrente da prática de falta grave.

A esse respeito, consigne-se que o indulto é o instrumento de política criminal adotada pelo Executivo, prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, concedido mediante Decreto Presidencial.

O indulto é causa de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso II, do Código Penal que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ,
Súmula n. 631
).

Nesse sentido, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício”, sendo que “a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (STJ,
AgRg no Resp N. 1902850/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.04.2023).

No caso dos autos, verifica-se que o agravante não satisfez o requisito subjetivo para a obtenção do indulto, diante da existência de procedimento de apuração de falta grave em andamento pela prática de novo crime no prazo de doze meses anteriores à data de publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, conforme consignado na decisão recorrida (ID 25397695, pág. 10-16).

Segundo consta no Sistema SEEU (Processo n. 2000999-90.2023.8.14.0051), enquanto cumpria pena no regime aberto, o apenado teria cometido novo delito, o que configura falta grave prevista no art. 52 da LEP, e impede a obtenção do indulto nos termos do art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, transcrito a seguir:

Art. 6º
A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção
reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

A esse respeito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, “havendo notícia do cometimento de falta grave durante o período aquisitivo do indulto/comutação, incabível a concessão do benefício pleiteado até que seja realizada a apuração da intercorrência disciplinar” (TJRS,
AGEXPE n. 8003345-33.2024.8.21.0001
, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, 8ª Câmara Criminal, j. 28.08.2024).

Ademais, na linha entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, tendo o apenado cometido falta grave no período aquisitivo, “não se cogita da concessão do indulto ou da comutação de pena, surgindo irrelevante a realização de audiência de justificação para sua homologação” (TJSP,
AGEXPE n. 0004922-25.2025.8.26.0482
, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.06.2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025